Tribunal: TJSP
Processo: 1035403-85.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - Compra e Venda - Ação de Indenização Ordinária – Alega o autor, que adquiriu um trator usado junto a empresa requerida, ocorre que o veículo foi entregue sem os devidos reparos e outros equipamentos obrigatórios, sendo que o veículo foi levado à uma oficina especializada para efetuar o conserto, em razão disso, precisou efetuar a locação de um outro trator para realização das tarefas,

Ementa:
APELAÇÃO - Compra e Venda - Ação de Indenização Ordinária – Alega o autor, que adquiriu um trator usado junto a empresa requerida, ocorre que o veículo foi entregue sem os devidos reparos e outros equipamentos obrigatórios, sendo que o veículo foi levado à uma oficina especializada para efetuar o conserto, em razão disso, precisou efetuar a locação de um outro trator para realização das tarefas, informa que solicitou o ressarcimento à requerida, todavia, quedou-se inerte - Sentença de parcial procedência.
Apelação da requerida, arguição preliminar de cerceamento de defesa; reconhecimento da decadência; inaplicabilidade do CDC e na impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Rejeito também a alegação de decadência, vez que o pleito foi realizado dentro do prazo previsto no CDC - Mantidos os benefícios da justiça gratuita ao autor, sendo que a requerida não trouxe novos elementos que demonstrassem a mudança da capacidade financeira do beneficiário – Laudo técnico pericial, realizado pelo expert, concluindo que o trator não está em condições de uso, oferecendo riscos ao operador e a terceiros.
Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 24.240,00, bem como na condenação da requerida à litigância de má-fé – Descabimento - Dano moral não configurado – Não restou comprovado nos autos o dano moral sofrido pelo autor - Caso concreto que possui contornos meramente patrimonial, além disso, o valor pretendido implicaria no enriquecimento indevido do autor – Litigância de má-fé afastada - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.